Tribunal: TJES
Processo: 5001140-14.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001140-14.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLINDA DAS GRACAS ASSIS AVELAR
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DE QUE O VALOR DE R$2.330,31 (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO FOI POR ELA CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO IMPORTE DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) MENSAIS.

REQUERIDO ALEGOU SEREM LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS EFETIVADAS, POIS O EMPRÉSTIMO FOI FIRMADO PELA AUTORA POR MEIO DA SUA INSERÇÃO DIGITAL E ASSINATURA A ROGO DE DUAS TESTEMUNHAS. A LIMINAR FORA DEFERIDA PELO JUÍZO PARA QUE FOSSEM SUSPENSOS PROVISORIAMENTE OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE Nº 127.103.790-8 REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE Nº 017035060. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COM A REVOGAÇÃO DA DECISÃO ID. 9144649. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA LEVANTADA PELO RECORRIDO, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. AS
ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS APOSTAS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SÃO DIVERGENTES DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE QUE AS ACOMPANHAM. A REQUERENTE NÃO SACOU O VALOR DEPOSITADO E DISPONIBILIZOU O MESMO AO JUÍZO. FRAUDE CONFIGURADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS E DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE Nº 017035060 E
CONDENAR A PARTE RÉ A RESTITUIR, EM DOBRO, OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
. DEFIRO AINDA A COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DA CONTRATAÇÃO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA E DISPONIBILIZADO PELA RECORRENTE AO JUÍZO, NO IMPORTE DE R$2.330,31 (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.